Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-21.2018.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
ção do laudo – Providência necessária ante contradição apontada pelo autor – Sentença anulada determinando-se a reabertura da instrução probatória.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001808-21.2018.8.26.0025; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 03/09/2022; Data de Registro: 03/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Angatuba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/09/2022

Data de publicação:

03/09/2022

Ementa:

PRELIMINAR – Cerceamento – Configuração – Complementação do laudo – Providência necessária ante contradição apontada pelo autor – Sentença anulada determinando-se a reabertura da instrução probatória.

RECURSO PROVIDO.